Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-57.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-57.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA registrado(a) civilmente como MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: DAVID SATURNINO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO AUTOR. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DESDE AO INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS PELO RÉU/APELADO. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO EXECUTIVA. FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. INCIDÊNCIA APENAS DOS ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 701, §2º C/C 523 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação por meio da qual o Banco Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam aplicados os encargos contratuais desde o inadimplemento até o efetivo pagamento
(id. 54235380).

2. Com efeito, verifica-se que a fixação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação decorreram justamente da conversão da ação monitória em ação em executiva, tendo sido determinado ainda o prosseguimento do feito aplicando-se as regras do cumprimento de sentença (art. 513 e seguintes do CPC)
.

3. Neste ponto, cumpre destacar que, em cumprimento ao art. 701, §2º do CPC, diante da ausência de apresentação de embargos monitórios no prazo legal pelo réu revel, o título executivo judicial fora constituído de pleno direito.

4. Destarte, com a conversão do mandado monitório em executivo, a dívida deve passar a ser corrigida pelos índices oficiais, conforme determinado em sentença. Precedentes STJ.

5.
N
ota-se, portanto, o acerto da sentença que, nos termos do regramento processual e diante da ausência de Embargos à Monitória pelo réu, determinou o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, nos termos do art. 701, §2º, do CPC c/c art. 523 do Código de Processo Civil, quando, então, deverão incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da ação.

6. Assim, agiu com total acerto o Magistrado
a quo,
não merecendo o decisum qualquer reforma, pelo que nega-se provimento ao apelo interposto.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8000318-57.2020.8.05.0056
, da Comarca de Chorrochó/BA, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
e

apelados

DAVID SATURNINO PEREIRA E FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza Substituta do Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR33/15